Tribunal: TJES
Processo: 5001438-53.2024.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001438-53.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA MARCOLINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora os valores cobrados sob o título de “Contribuição AMBEC”, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, postulando pela reforma do ato sentencial para improcedência do dano moral, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Nota-se que o recorrente, em seu recurso inominado, sustenta que os descontos realizados na aposentadoria da autora decorrem de efetiva associação da requerente junto à requerida. Contudo, não apresenta a prova da propalada adesão. A mera apresentação de link para documento em nuvem não se presta a tal finalidade, sobretudo diante do entendimento jurisprudencial firmado pelas turmas recursais e pelo TJES, no sentido não conhecer de provas que não tenham sido anexadas regularmente nos autos: “
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação. Contudo, o requerido não apresentou provas suficientes, limitando-se a inserir um link de áudio em nuvem, o que não garante a integridade da prova
” (TJES – 3ª Turma Recursal. Recurso Inominado 5005300-74.2024.8.08.0014. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data de Publicação: 20/09/2024).

6. O documento de id. 11102823 também não se presta a comprovar a filiação do autor, pois a assinatura eletrônica nele lançada não atende aos requisitos legais. Da atenta análise do documento, observa-se que a assinatura eletrônica ali constante não é válida. Com efeito, imperioso consignar, de pronto, nos termos do art. 1ª, §2º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.419/2006, é considerada válida a “assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”. A assinatura constante no documento anexado pela ré não é baseada em certificados digitais e sequer há menção de sua validação por autoridade certificadora credenciada.

7. Desta forma, em que pese a Recorrente sustentar que houve solicitação de associação por parte do autor, não há indícios probatórios mínimos acerca de tais fatos. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia à ré, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

8. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra inclusive em patamar inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (descontos indevidos em benefício previdenciário). Todavia, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, deve ser mantido o patamar fixado em sentença (R$2.000,00).

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)